Tribunal: TJMMG
Processo: 2001266-90.2025.9.13.0001
Classe: Correição Parcial Crimina
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL Processo n. 2001266-90.2025.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 18/12/2025 Publicação: 22/12/2025 Decisão: unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL – DECISÃO QUE DEIXA DE RECEBER EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – ART. 514 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) – APLICAÇÃO – TEMA REPETITIVO N. 1219 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – ERRO GROSSEIRO QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A FUNGIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU – CABIMENTO – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E CONSTITUCIONAL DOS ARTS. 538 E SEGUINTES DO CPPM – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. - A correição parcial possui caráter subsidiário, sendo, em regra, incabível quando há recurso específico previsto em lei, como o recurso em sentido estrito, cabível contra decisão que deixa de receber recurso (art. 516, “q”, do CPPM). - Admite-se, contudo, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando o inconformismo é interposto tempestivamente, não se verifica má-fé ou intuito protelatório e é possível o processamento do recurso segundo o rito adequado, nos termos do art. 514 do CPPM e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1219. - A ausência de má-fé, requisito para a incidência da fungibilidade, não se confunde com a mera ocorrência de erro grosseiro na escolha da via recursal, sendo indispensável a demonstração de intuito manifestamente protelatório para afastar a aplicação do princípio. - Os embargos de declaração são cabíveis contra quaisquer decisões judiciais, inclusive interlocutórias, constituindo instrumento destinado ao esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, não se restringindo sua oposição a acórdãos proferidos em segundo grau. - A interpretação estritamente literal dos arts. 538 e seguintes do CPPM viola os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, configurando cerceamento de defesa a vedação à oposição de embargos de declaração em primeiro grau. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - Correição parcial de que se conhece como recurso em sentido estrito, por força do princípio da fungibilidade recursal, e que se provê para determinar o recebimento e a apreciação dos embargos de declaração opostos pela defesa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em conhecer da presente correição parcial como recurso em sentido estrito e, no mérito, também à unanimidade, em dar provimento ao recurso para determinar que o juízo a quo receba e examine os embargos de declaração opostos pela defesa. Fez sustentação oral a advogada Lorena Hermenegildo de Oliveira RELATÓRIO Trata-se de correição parcial interposta por Frederico Lucas Meireles Assunção contra a decisão do juiz titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que não recebeu os embargos de declaração por ele opostos, por ausência de previsão legal (Evento 168 – Autos n. 2000047-76.2024.9.13.0001). Em suas razões, a defesa do corrigente sustenta que a decisão combatida teria violado o contraditório e a ampla defesa, ocasionando tumulto processual apto a justificar a utilização da via correicional. Narra que o corrigente responde a ação penal pela suposta prática do delito previsto no art. 166 do Código Penal Militar, em razão da alegada divulgação, em 10 de agosto de 2022, de áudio com conteúdo considerado como crítica indevida a ato de autoridade militar. Afirma que, na fase prevista no art. 427 do CPPM, o corrigente formulou requerimentos de diligências reputadas essenciais à adequada formação do convencimento judicial, consistentes, de um lado, na juntada de ato administrativo relativo ao afastamento do acusado para concorrer às eleições de 2022 e, de outro, na realização de perícia técnica sobre o material audiovisual mencionado na denúncia, com o objetivo de aferir sua autenticidade, veracidade, integridade e regular observância da cadeia de custódia da prova. Relata que tais pleitos foram indeferidos pelo magistrado singular, sem que, segundo a defesa, houvesse enfrentamento suficiente das questões suscitadas. Relata que, diante disso, foram opostos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 538 e seguintes do Código de Processo Penal Militar (CPPM), apontando obscuridades, contradições e omissões existentes na decisão que indeferiu as diligências requeridas. Destaca, todavia, que o juízo a quo deixou de receber os embargos, ao fundamento de que o referido recurso seria cabível apenas contra acórdãos proferidos em segundo grau de jurisdição. Afirma que tal entendimento configuraria erro de direito e negativa de jurisdição, por afastar indevidamente meio processual destinado ao aperfeiçoamento da decisão judicial, ensejando TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 inversão tumultuária da marcha processual, nos termos do art. 498 do CPPM. No que tange à tempestividade, a defesa sustenta que a correição parcial foi interposta dentro do prazo de três dias previsto no art. 322, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, contado da ciência da decisão impugnada, tendo sido protocolada na mesma data da confirmação da leitura da intimação. Quanto ao cabimento, argumenta que a recusa de recebimento dos embargos de declaração, sob alegação de inexistência de previsão legal, consubstancia erro de procedimento e ato tumultuário, não havendo recurso específico previsto no CPPM para sanar o vício, o que legitimaria a utilização da correição parcial. No mérito, alega que é equivocado o entendimento de que os embargos de declaração no processo penal militar somente seriam admissíveis contra acórdãos, sustentando que, embora o art. 542 do CPPM faça menção expressa a acórdãos, a doutrina e a jurisprudência admitem sua aplicação a qualquer decisão, inclusive interlocutória, que apresente obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Defende que interpretação restritiva do instituto implicaria supressão do contraditório e afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal, notadamente quando a decisão interlocutória causa prejuízo concreto à parte. Aduz, ainda, que os embargos opostos não tinham caráter protelatório, mas visavam sanar vícios diretamente relacionados à licitude e à confiabilidade da prova, especialmente diante da negativa de realização de perícia técnica em arquivo de áudio, sem a verificação da cadeia de custódia. Sustenta que a ausência de exame técnico comprometeria a autenticidade do material probatório, citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, requer o recebimento e o acolhimento da correição parcial, a fim de que seja garantido o contraditório e a ampla defesa do corrigente, com o consequente recebimento e apreciação dos embargos de declaração (Evento 172 – Autos n. 2000047-76.2024.9.13.0001). Em contrarrazões, a representante do Ministério Público, por sua vez, afirma que, nos termos literais do art. 542 do CPPM, os embargos de declaração são cabíveis, em princípio, apenas contra decisões colegiadas, haja vista a referência expressa a “acórdão”. Reconhece a existência de posicionamentos doutrinários que admitem, por analogia, a oposição de embargos de declaração contra sentenças de primeiro grau, notadamente para correção de erro material que possa inviabilizar ou dificultar o manejo de recurso de apelação, conforme lição de Cícero Robson Coimbra Neves. Todavia, pondera que, mesmo à luz dessa construção doutrinária, os embargos de declaração estariam restritos a decisões de mérito, não alcançando decisões interlocutórias como a proferida no caso concreto. Acrescenta que, embora haja entendimento doutrinário no sentido de admitir embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, tal possibilidade está condicionada à efetiva existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inadmissível a utilização TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 do recurso como sucedâneo recursal ou como meio de rediscussão do mérito da decisão impugnada. Sob essa perspectiva, o órgão ministerial sustenta que, no caso dos autos, o corrigente não apontou vícios dessa natureza na decisão que indeferiu as diligências requeridas, limitando-se a manifestar inconformismo com o indeferimento dos pedidos formulados, o que afastaria a admissibilidade dos embargos de declaração. Ao final, requer que a correição parcial, embora admitida, não seja provida, mantendo-se a decisão proferida pelo juízo a quo (Evento 180 – Autos n. 2000047-76.2024.9.13.0001). Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos seus próprios fundamentos (Evento 182 – Autos n. 2000047-76.2024.9.13.0001). Em parecer, o eminente procurador de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso e, em caso de conhecimento, pelo seu desprovimento (Evento 9). Foi concedido habeas corpus, de ofício, para determinar a suspensão da tramitação da ação penal, até o julgamento da presente correição parcial (Evento 24). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR De início, cumpre salientar que a correição parcial não se apresenta como a via processual adequada para impugnar decisão que deixa de receber recurso de embargos de declaração. Isso porque o Código de Processo Penal Militar (CPPM) prevê, de forma expressa, o recurso em sentido estrito como meio próprio para atacar decisão que não admite recurso, nos termos do art. 516, alínea “q”, do CPPM, que assim dispõe: Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que: [...] q) não receber a apelação ou recurso. Como é cediço, a correição parcial possui caráter eminentemente subsidiário, sendo admissível apenas quando inexistir recurso específico previsto em lei para sanar error in procedendo apto a ocasionar inversão tumultuária da marcha processual. Havendo previsão recursal expressa, afasta-se o cabimento da via correicional. No caso concreto, verifica-se a existência de recurso próprio previsto na legislação processual penal militar, circunstância que, em tese, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 afastaria o cabimento da correição parcial. Não obstante, revela-se possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, previsto no art. 514 do CPPM, uma vez que o inconformismo foi interposto dentro do prazo legal de três dias, não se evidencia a ocorrência de má-fé por parte da defesa e tampouco se configura erro grosseiro, sobretudo porque a inadequação da via eleita, embora apontada pelo órgão ministerial, o foi por fundamento diverso, sem indicação expressa do recurso em sentido estrito como meio processual adequado. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema Repetitivo n. 1219, em 11/09/2024, firmou entendimento qualificado acerca da aplicação do princípio da fungibilidade recursal no processo penal, fixando a seguinte tese jurídica: É adequada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal aos casos em que, embora cabível recurso em sentido estrito, a parte impugna a decisão mediante apelação ou vice-versa, desde que observados a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade do recurso cabível, na forma do art. 579, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal. Confira-se a ementa do acórdão paradigma: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. VIOLAÇÃO DO ART. 579, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. CONTROVÉRSIA ACERCA DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL AOS CASOS EM QUE, EMBORA CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, A PARTE IMPUGNA DECISÃO MEDIANTE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. QUESTÃO DECIDIDA NO JULGAMENTO DOS EDCL NO AGRG NOS EARESP N. 1.240.307/MT. ERRO GROSSEIRO. CIRCUNSTÂNCIA INAPTA A CARACTERIZAR, POR SI SÓ, A MÁ-FÉ PRECONIZADA NA NORMA PROCESSUAL (ART. 579 DO CPP). INTELIGÊNCIA DO ART. 80 DO CPC, APLICADO NA FORMA DO ART. 3º DO CPP. 1. No julgamento dos EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.240.307/MT, a Terceira Seção desta Corte, ao acolher o voto do Ministro Joel Ilan Paciornik, estabeleceu as seguintes conclusões: 1) a ausência de má-fé, enquanto pressuposto para aplicação do princípio da fungibilidade, não é sinônimo de erro grosseiro, devendo ser adotado o critério estabelecido em lei sobre o que se considera litigância de má-fé (art. 80 do CPC, c/c o art. 3º do CPP), de modo que é possível rechaçar a incidência do princípio da fungibilidade com base no erro grosseiro na escolha do recurso, desde que verificado o intuito manifestamente protelatório; 2) a tempestividade, considerando o prazo do recurso cabível, bem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 como o preenchimento dos demais pressupostos de admissibilidade do reclamo adequado, também consubstanciam requisitos para aplicação da fungibilidade, pois o parágrafo único do art. 579 do CPP traz requisito implícito para a aplicação do princípio da fungibilidade, qual seja, a possibilidade de processamento do recurso impróprio de acordo com o rito do recurso cabível, de modo que o princípio da fungibilidade não alcança as hipóteses em que a parte lança mão de recurso inapto para o fim que se almeja ou mesmo direcionado a órgão incompetente para reformar a decisão atacada, tal como no caso de oposição de embargos de declaração ou interposição de agravo interno em face da decisão que inadmite o recurso especial na origem. 2. Em suma, em sede processual penal, caso verificado que o recurso interposto, embora flagrantemente inadequado (erro grosseiro), foi interposto dentro do prazo do recurso cabível e ostenta os requisitos de admissibilidade daquele reclamo, sendo possível processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível, é possível receber tal reclamo no lugar daquele que seria o adequado por força do princípio da fungibilidade recursal, desde que não se verifique intuito manifestamente protelatório, condição apta a caracterizar a má-fé (art. 80 do CPC, c/c o art. 3º do CPP) e a obstar a incidência da norma processual em comento (art. 579 do CPP). 3. Aplicando tal conclusão ao caso sob exame, deve ser acolhido o recurso ministerial, a fim de se admitir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal na espécie, pois, da mera interposição de apelação em substituição ao recurso que seria cabível (recurso em sentido estrito) ou vice-versa, não se verifica intuito protelatório apto a caracterizar litigância de má-fé nem óbice ao processamento, já que é possível ao Tribunal a quo adotar o rito do recurso cabível. 4. Recurso especial provido, fixada a seguinte tese: é adequada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal aos casos em que, embora cabível recurso em sentido estrito, a parte impugna a decisão mediante apelação ou vice-versa, desde que observados a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade do recurso cabível, na forma do art. 579, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal. (REsp n. 2.082.481/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 11/9/2024, DJe de 13/9/2024.) No julgamento do Recurso Especial n. 2.082.481/MG, representativo da controvérsia, a Terceira Seção do STJ assentou, de forma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 expressa, que a ausência de má-fé – requisito para a incidência da fungibilidade – não se confunde com a mera ocorrência de erro grosseiro na escolha da via recursal. Ficou consignado que o erro na interposição do recurso, ainda que manifesto, não é suficiente, por si só, para afastar a aplicação do princípio da fungibilidade, sendo indispensável a demonstração de intuito manifestamente protelatório, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal. Ainda segundo o entendimento firmado, a fungibilidade recursal deve ser admitida quando o recurso inadequado for interposto dentro do prazo previsto para o recurso cabível, preencher os respectivos pressupostos de admissibilidade e puder ser processado segundo o rito adequado, inexistindo prejuízo às partes ou à regularidade do procedimento. À luz dessas premissas, mostra-se legítima a aplicação do princípio da fungibilidade ao caso dos autos. Com efeito, embora a defesa tenha se valido de via recursal formalmente inadequada, o inconformismo foi apresentado tempestivamente, não se verifica qualquer intuito protelatório ou má-fé processual, tampouco há óbice ao seu processamento segundo o rito do recurso em sentido estrito, circunstâncias que autorizam o conhecimento do reclamo, em prestígio à instrumentalidade das formas, à efetividade da tutela jurisdicional e ao acesso à justiça. Dessa forma, em consonância com a orientação vinculante firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1219, conheço da presente correição parcial como recurso em sentido estrito, por força do princípio da fungibilidade recursal. Passo ao exame do mérito. Da análise dos autos, constata-se que, na fase processual prevista no art. 427 do CPPM, a defesa requereu a realização de diligências consistentes na juntada do ato administrativo que determinou o afastamento do réu para concorrer às eleições, bem como na realização de perícia técnica sobre a mídia de vídeo que deu origem à deflagração da ação penal militar. Tais pleitos, contudo, foram indeferidos pelo juízo a quo (Eventos 155 e 160 – Autos n. 2000047-76.2024.9.13.0001). Contra essa decisão, a defesa opôs, tempestivamente, embargos de declaração, os quais não foram recebidos pelo juízo da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, sob o fundamento de ausência de previsão legal, ao argumento de que “os embargos de declaração, previstos nos artigos 538 e seguintes do CPPM, somente são cabíveis contra acórdãos proferidos em segundo grau de jurisdição” (Evento 168 – Autos n. 2000047-76.2024.9.13.0001). Com a devida vênia aos fundamentos apresentados, entendo que a decisão não merece prosperar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Embora os arts. 538 e seguintes do CPPM façam referência expressa ao termo “acórdão”, tal disposição não pode ser interpretada de forma meramente literal e restritiva. Impõe-se interpretação sistemática e teleológica da norma, à luz da Constituição Federal, de modo a compreender que os embargos de declaração se prestam ao esclarecimento de qualquer decisão judicial que contenha ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão. Como é sabido, toda decisão judicial deve ser clara, coerente e completa, constituindo os embargos de declaração instrumento destinado justamente ao seu aperfeiçoamento. Nesse sentido, leciona Renato Brasileiro de Lima: [...] Toda decisão judicial deve ser clara e precisa. Daí a importância dos embargos de declaração, cuja interposição visa dissipar a dúvida e a incerteza criada pela obscuridade e imprecisão da decisão judicial. [...] Funcionam os embargos de declaração como o instrumento de impugnação posto à disposição das partes visando à integração das decisões judiciais, sejam elas decisões interlocutórias, sentenças ou acórdãos. (Manual de processo penal: volume único - 8. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 1.840). No mesmo sentido, é firme a jurisprudência do STJ, que reconhece o cabimento dos embargos de declaração contra quaisquer decisões judiciais, inclusive interlocutórias: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO. OPOSIÇÃO TEMPESTIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem não conheceu do Agravo de Instrumento em virtude de sua intempestividade, sob o fundamento que os Embargos de Declaração opostos contra decisão interlocutória não suspendem nem interrompem o prazo para interposição dos recursos subsequentes (fls. 135-136, e-STJ). 2. A jurisprudência do STJ firmou a orientação de que os Embargos de Declaração são cabíveis contra quaisquer decisões judiciais, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 ainda que interlocutórias, suspendendo o prazo recursal para a interposição de outros recursos, exceto se aviados intempestivamente. 3. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.661.931/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 20/6/2017.) (Destaca-se) A adoção de interpretação estritamente literal dos arts. 538 e seguintes do CPPM não se harmoniza com uma leitura constitucionalmente adequada da legislação processual penal militar, porquanto implicaria violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, além de configurar, em última análise, negativa de prestação jurisdicional. As partes detêm o direito de verem esclarecidas eventuais dúvidas, omissões, contradições ou obscuridades existentes na fundamentação judicial, de modo que a vedação à oposição de embargos de declaração em primeiro grau importa indevido cerceamento do exercício da ampla defesa e do contraditório. Impedir o manejo desse instrumento processual priva a parte da possibilidade de provocar o próprio juízo prolator da decisão a integrá-la ou esclarecê-la, em afronta ao devido processo legal. Além disso, sob a perspectiva da eficiência e da celeridade processuais, a admissão dos embargos de declaração revela-se medida consentânea com a racionalidade do sistema recursal, pois possibilita o saneamento imediato de vícios decisórios, evitando que questões meramente formais ou integrativas sejam levadas desnecessariamente à instância revisora e ensejem a anulação de decisões por defeitos que poderiam ter sido corrigidos na origem. Diante desse cenário, conclui-se que a decisão que deixou de receber os embargos de declaração carece de respaldo jurídico, impondo-se sua reforma. Ante o exposto, conheço da presente correição como recurso em sentido estrito, por força do princípio da fungibilidade, e, no mérito, dou-lhe provimento, para determinar que o juízo a quo receba e examine os embargos de declaração opostos pela defesa. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho integralmente o voto do desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de dezembro de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator